Tribunal: STF
Processo: RE 1526497
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCEDIMENTO DE DESTITUIÇÃO DE PROFESSOR UNIVERSIÁRIO DO CARGO DE VICE-REITOR. VÍCIOS DE COMPETÊNCIA E DIVULGAÇÃO NA INTERNET. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ABALO DA HONRA OBJETIVA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. PROVIMENTO.



    1. Hipótese em que a matéria devolvida para análise nesta sede recursal se limita a analisar pedido de indenização por danos morais deduzido por professor da carreira de Magistério Superior contra a Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASP. Como fundamento de tal pretensão indenizatória, alega o autor, ora apelado, que a forma como foram realizadas as deliberações do Conselho Universitário da UNIVASP, voltadas para destituí-lo do cargo de Vice-Reitor pro tempore , em flagrante ofensa ao art. 29 do Estatuto da UNIVASP e permitindo ampla divulgação do referido procedimento na rede mundial de computadores ( lives, blogs), causou uma situação vexatória que afetou a sua honra e intimidade, especialmente no meio universitário, local em que convive há mais de 16 (dezesseis) anos como professor de Ensino Superior.



    2. A responsabilização por dano moral está prevista na Constituição Federal de 1988, entre os direitos e as garantias individuais (art. 5º, incisos V e X), consistindo em violação aos direitos de personalidade, aqueles direitos que a pessoa possui sobre si mesma e são insuscetíveis de avaliação pecuniária.



    3. Sobre o tema, esta Segunda Turma tem decido que, para a configuração do dano moral, faz-se necessário que tenha havido conduta de natureza psicológica contra a dignidade emocional do indivíduo, de tal sorte que a pessoa, em razão dessa conduta, tenha sido exposta a situação humilhante e constrangedora, capaz de causar ofensa à sua personalidade, dignidade ou integridade psíquica, não sendo indenizável o mero dissabor da vida cotidiana. Precedentes: PJE 0819143-96.2017.4.05.8300, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, julgado em 23/07/2019; PJE 0800678-41.2019.4.05.8309, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, julgado em 21/05/2019. 3. A par de tal diretriz, tem-se que, na espécie, as condutas imputadas à universidade ré não são capazes de causar à parte autora apelada dor passível de ser indenizada. O procedimento do Conselho Universitário da UNIVASP voltado à destituição do autor do cargo de Vice-Reitor, ainda que eivado de vício de competência, tendo em vista o disposto no art. 29, parágrafo único do Regimento Interno, foi posteriormente corrigido e, dado a motivação dos seus atos, não teve o condão de expor o demandante a uma situação humilhante e constrangedora, capaz de causar ofensa à sua personalidade, pois não transbordou os limites das discussões acadêmicas, por vezes eivadas de questões políticas, que são naturalmente travadas no meio acadêmico-administrativo das universidades.



    4. Também não constituiu ofensa à personalidade e à dignidade do autor o fato de ter havido a divulgação do procedimento de destituição do cargo na rede mundial de computadores, mediante a publicação de notícias em blog e a promoção de live sobre o tema. Tais publicações, a bem da verdade, constituíram comentários a respeito da real motivação do procedimento de destituição em foco, trazendo informações verdadeiras sobre a questão política que envolveu todo o processo. Não houve, portanto, crítica ou comentários graves e ofensivos com vistas a atingir a honra do autor, como, por exemplo, postagens racistas, homofóbicas ou de intolerância religiosa.



    5. Por mais que seja possível alegar que houve transtornos e dissabores, não se observa, no caso, o ânimo direcionado pela universidade ré de, com as convocações do Conselho Universitário, as postagens na internet ou os e-mails enviados sobre a destituição do cargo de Vice-Reitor, emitir pronunciamento voltado a atingir os direitos da personalidade do autor. Dessa maneira, não se vislumbra fato em concreto capaz de caracterizar o dano moral indenizável, razão pela qual deve ser afastada a condenação imposta na sentença. 



    6. Apelação provida. Inversão do ônus da sucumbência. Condenação da parte autora em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da indenização por danos morais afastada (10% de R$20.000,00), o que corresponde ao proveito econômico obtido pela UNIVASP (o que deixou de pagar).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente